Tribunal: TJMT
Processo: 1031988-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031988-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (AGRAVANTE), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (AGRAVANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE DINHEIRO E PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONSTRIÇÕES POR OUTRO IMÓVEL – REJEIÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA (ART. 835 CPC) E EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO.

Não se justifica, em processo que corre no interesse do credor, a alteração da ordem legal de preferência disposta no art. 835 do CPC para fins de imediata liberação e substituição da penhora em dinheiro por imóvel sobre o qual já pende constrição anterior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1031988-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
EDSON NOLASCO GUIMARÃES, LUCIENE CANDIDA GOMES, GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES, EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO

AGRAVADOS:

ELIANA FONTES DI MIGUELI, HELIO BRITTO DI MIGUELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDSON NOLASCO GUIMARÃES E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação Execução
ajuizada por ELIANA FONTES DI MIGUELI e o ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI (proc.

n. 1003512-47.2021.8.11.0004), deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 4531, do 1° Ofício da Comarca de Nova Campinápolis/MT.

Em suas razões, aduzem que “
Nos autos em epígrafe estamos claramente diante de um excesso desnecessário de execução uma vez que houve além dos dois valores em conta bloqueados, R$ 565.646,88 no primeiro momento e posteriormente R$ 71.623,56, também foi deferida na decisão hora agravada a penhora de uma bem imóvel, matrícula, 4.531 do CRI de Campinápolis MT, com valor superior a dívida hora discutida. Referido imóvel foi avaliado pelo Banco Santander em R$ 37.852.000,00 (trinta e sete milhões, oitocentos e cinquenta e dois reais) cabendo destacar que é onde se encontra toda a estrutura da fazenda Pontal, conforme laudo anexo e juntado no processo de execução sob o ID 151636662
”.

Afirmam que “
o imóvel ofertado em garantia, matrícula 1.913 do CRI de Campinápolis, conforme avaliação judicial anexa e juntada nos autos originários sob o ID 151636661, foi avaliado em R$ 25.550.243,60 (vinte e cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), ou seja, é um imóvel que possui menor valor que o imóvel ora penhorado, porém, com valor de mercado suficiente para garantir a presente execução com sobra expressiva mesmo tendo algumas dívidas averbadas na matrícula desse imóvel assumidas pelos Espólio Agravante, que giram em torno de 9,5 milhões. Com isso, resta claro que referido imóvel possui valor suficiente para garantir as dívidas já averbadas, bem como a presente execução no caso de eventual procedência
”, cujo valor “
gira em torno de R$ 2.656.148,54 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais)
”.

Asseveram que “
Em que pese o disposto no artigo 835, que privilegia a penhora de dinheiro, a substituição por bem imóvel de maior valor é uma alternativa viável, uma vez que o próprio Código de Processo Civil admite essa possibilidade podendo o juiz alterar essa ordem conforme as circunstâncias do caso em concreto
”, acrescentando que, na espécie, “
a substituição almejada se justifica pelo fato da penhora da forma que está ocorrendo, está sendo prejudicial aos Agravantes, sendo que a substituição do bem indicado, tornará a execução menos onerosa, atendendo assim o princípio da menor onerosidade ou da menor gravosidade ao executado que se encontra contemplado no art. 805 do CPC
”.

Requerem “
a substituição do imóvel penhorado de matrícula no 4.531 do CRI de Campinápolis-MT, bem como dos bloqueios bancários no caso de indeferimento da liminar pleiteada pelos imóvel de matrícula 1.913 da mesma serventia, tendo em vista que o imóvel ofertado é suficiente para garantia do juízo
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 252077153).

Contrarrazões – Id. 253231198.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON NOLASCO GUIMARÃES E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação Execução
ajuizada por ELIANA FONTES DI MIGUELI e o ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI (proc.

n. 1003512-47.2021.8.11.0004), deferiu a penhora do imóvel de matrícula n. 4531, do 1° Ofício da Comarca de Nova Campinápolis/MT.

O inconformismo não prospera.

Pelo que se infere dos autos, após diversas tentativas, os Exequentes/Agravados conseguiram, em dois momentos, o bloqueio total da quantia de R$ 637.270,44 dos Executados/Agravados, valor inferior a um quarto da dívida atualizada, que supera R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).

De fato, como indicado pelo julgador singular, o pedido de penhora de imóveis formulado pelos Exequentes decorreu da falta de localização de outros bens dos devedores suficientes para a satisfação da dívida, razão pela qual não se justifica, em processo que corre no interesse do credor, a alteração da ordem legal de preferência disposta no art. 835 do CPC para fins de imediata liberação e substituição da penhora em dinheiro por imóvel sobre o qual já pende constrição anterior.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO À IMÓVEIS JÁ CONSTRITOS – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – ALTERAÇÃO – INVIABILIDADE - EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O fato de a execução se encontrar garantida pela penhora de bens imóveis, por si só, não induz ao reconhecimento do excesso de execução, decorrente de posterior penhora em dinheiro, uma vez que a penhora de bens de maior liquidez é mais favorável ao exequente. 3. Com efeito, o princípio da menor onerosidade deve se harmonizar com a efetividade da execução, de modo que a alteração da ordem legal de preferência da penhora depende da comprovação, pelo executado, de alternativa mais eficaz e menos gravosa, o que não se evidencia na hipótese. (N.U 1013310-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Aliás, como já assentado por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento 1019014-04.2022.8.11.0000, o dinheiro ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa, o que não se verifica no caso em tela, visto o imóvel ofertado pelos Recorrentes, registado sob matrícula n. 1.913, do CRI da Comarca de Campinápolis/MT, já se encontra gravado com penhora anterior.

A propósito, assim restou ementado referido julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO – EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ANTERIOR – RECUSA DOS CREDORES – ORDEM DE PREFERÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 805 DO CPC – NÃO DEMONSTRADA JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL QUE AUTORIZE A MITIGAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE SE SOBREPÕE AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR/EXECUTADO – EMBARGOS REJEITADOS
.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. O legislador processual civil estabelece que, no âmbito da relação processual de execução, o Julgador deve primar pela observância do princípio da menor onerosidade ao executado, cujo conceito principiológico preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo. Entretanto, a execução não pode representar para o credor qualquer tipo de prejuízo ou dificuldade para a satisfação do crédito que lhe é devido. Com base no princípio da efetividade da execução, o Julgador deve envidar todos os esforços possíveis na busca da satisfação do débito, em observância à ordem legal de preferência disposta no art. 835 do Código de Processo Civil; e o inciso I do dispositivo citado estabelece que o dinheiro ocupa posição preferencial no elenco de bens passíveis de penhora. Sob a égide da relação processual de Execução, o princípio da efetividade se sobrepõe ao princípio da menor onerosidade ao devedor/executado, notadamente porque o objetivo principal é a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva. Na hipótese, não vislumbro justificativa plausível que autorize a alteração da ordem preferencial estabelecida pelo legislador processual civil, cujo critério de preferência só pode ser afastado quando, por razões práticas e jurídicas, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa, o que não é o caso dos autos. Assim, é de rigor a manutenção do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, por seus próprios fundamentos.

Anota-se, por derradeiro, que não se vislumbra caráter protelatório no recurso, como defendido em sede de contrarrazões, mas apenas o exercício do direito de recorrer, não havendo falar em ato atentatório à dignidade da jurisdição ou litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025